Tribunal: TJDFT
Processo: 0718445-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.o 0718445-92.2019.8.07.0000 Agravantes: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS Agravados: Os MESMOS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E C I S Ã O Vistos etc. Geap Autogestão em Saúde interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na ação ratificatória de rescisão contratual c/c repetição do indébito movida pelo agravante em desfavor de Nelson Wilians &amp; Advogados Associados, indeferiu o pedido de tutela de urgência, não autorizando a consignação em pagamento pleiteada. Consoante decisão de Id 11189110, deferi a tutela recursal liminar para autorizar o depósito dos valores referentes às notas fiscais n.° 38.740 e 38.472, a fim de elidir os efeitos da mora, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Contra a referida decisão, o agravado interpôs agravo interno (Id 11826597) e após, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 11826612). O agravante deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao agravo interno (Id 12458806). Após a inclusão em pauta para julgamento, Nelson Wilians &amp; Advogados Associados informou a superveniência de sentença de mérito. Assim, nos termos do despacho de Id 13839400, determinei a intimação do agravante para dizer se persistia o interesse no prosseguimento deste agravo de instrumento, bem como a retirada de pauta de julgamento. Decorrido o prazo sem manifestação (Id 14140451), os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. Com efeito, verifico que na origem foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “I) Declarar a rescisão por justa causa do contrato firmado entre partes, ante o inadimplemento relativo do réu; II) Condenar o demandado a restituir R$ 3.690.076,00 (três milhões, seiscentos e noventa mil e setenta e seis reais) à autora, corrigido pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a citação; III) Determinar a compensação dos valores acima com aqueles apresentados nas notas fiscais no 00038740 e 00038742, emitidos pelo réu, corrigido pelo INPC e os juros moratórios de 1% desde o vencimento até a data do depósito judicial, acrescido de multa de 1%; IV) Declarar a ilegalidade da taxa de juros prevista na cláusula 5.2 do contrato, fazendo incidir apenas os juros moratórios legais; V) Condenar o réu ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação; VI) Condenar a autora ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre a diferença do valor pleiteado e apurado como cobrança indevida.” Assim, os presentes recursos se encontram prejudicados em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento ou do agravo interno que, por consequência, perderam o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora